Tribunal: TJSP
Processo: 1062484-90.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062484-90.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e TEGRA
INCORPORADORA S/A, são embargados VANESSA DE MARCO e MURILO DEL
NERO BACCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062484-90.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 24589
2
Embargos de
Declaração n°:
1062484-90.2017.8.26.0114/50000
Embargante(s):
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
(ATUAL
TG
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S/A) e TEGRA
INCORPORADORA S/A
Embargado(s):
VANESSA DE MARCO e MURILO DEL NERO BACCI
Comarca:
Campinas 5a Vara Cível
1a Instância:
1062484-90.2017.8.26.0114
Juiz:
RICARDO HOFFMANN
Voto no 24589
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais,
omissões, obscuridades ou contradições. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos (fls. 01/03) pelas rés contra
o acórdão de fls. 391/401 dos autos principais, que negou provimento ao
recurso de apelação delas, com a seguinte ementa:
EMENTA. Apelação. Compromisso de compra e venda de
imóvel. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores.
Sentença de procedência. Insurgência das rés. Aplicabilidade do
CDC. Rescisão contratual por culpa dos compradores. Súmulas
n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou a devolução de
80% do montante pago. Devolução de 80% se mostra adequada e
proporcional
ao
caso.
Precedentes
do
TJSP.
Verbas
sucumbenciais mantidas. Honorários sucumbenciais recursais.
Recurso das rés não provido.
Sustentam as embargantes que o acórdão apresentou
obscuridade quanto ao critério utilizado para fixação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062484-90.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 24589
3
advocatícios.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão existentes em qualquer decisão
judicial, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
No caso vertente, não se verificam erros materiais,
obscuridades, contradições e nem omissões no julgado.
Com efeito, as rés sequer impugnaram especificamente o
capítulo dos honorários advocatícios da sentença, no bojo das razões de
apelação.
Em verdade, o recurso busca rediscutir a causa já decidida,
o que é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos
de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Sobre o tema, vale mencionar o seguinte excerto do
julgado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto da
relatoria do E. Desembargador FRANCISCO LOUREIRO:
“Como é elementar, não se admitem embargos declaratórios com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a substituição
da decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se trata e nem se agita a questão de
erro material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em casos
excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva
a
embargante
instaurar
nova
discussão
sobre
controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não se admite (cfr. RTJ 154/223,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062484-90.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 24589
4
155/964,
30/412).”
(TJSP

Embargos
de
Declaração
no
1008756-79.2016.8.26.0564/50000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. em 23/04/2018).
Ressalte-se, por fim, que inexiste óbice à eventual acesso às
superiores instâncias, pois conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo
Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator